Tribunal: TJDFT
Processo: 0001196-77.2007.8.07.0005
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. MÉRITO. USUCAPIÃO. IMÓVEIS PARTICULARES SITUADOS NO SETOR TRADICIONAL DE PLANALTINA/DF. POSSIBILIDADE. IRDR 8. TEMA 1.025 STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A ausência de parcelamento regular do imóvel ou inexistência de registro público não são empecilhos para o reconhecimento da usucapião do bem, pois o direito de propriedade não está condicionado à regularidade urbanística da ocupação ou à publicidade e certificação que decorrem do registro público.

2. A aquisição originária da propriedade por usucapião de bem imóvel particular situado no Setor Tradicional de Planaltina/DF, sem matrícula individualizada, e integrante de área pendente de regularização é jurídica e materialmente possível, nos termos do IRDR no 8 deste Tribunal de Justiça e do REsp 1818564-DF julgado pelo Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 1025).

3. Não há razões para anulação ou reforma da sentença proferida em total conformidade com os precedentes qualificados, tanto deste Tribunal, quanto do Superior Tribunal de Justiça, os quais refutaram as teses apresentadas pelo Distrito Federal.

4. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida.